Tribunal: TJDFT
Processo: 0727537-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0727537-12.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN EMBARGADO: TULIO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei - PUIL, fundado no art. 18, § 3o da Lei no 12.153/2009. É o breve relatório. Decido. Conforme estabelecido em processos semelhantes, citados na decisão do relator que julgou os embargos de declaração ao ID 30725466, a Turma de Uniformização de Jurisprudência deste Juizado Especial fixou o entendimento que não há juízo de admissibilidade na origem, em relação ao PUIL, devendo ser formalizado instrumento daquele pedido e remetido ao STF para juízo de admissibilidade. Contudo, é poder do magistrado velar pela duração razoável do processo, na forma do art. 139, II do CPC. Todavia, não é possível certificar o trânsito em julgado quando há Pedido de Uniformização pendente de juízo de admissibilidade, o qual, se deferido, pode alterar o mérito do quanto decidido neste processo. Por tais razões, aplicando-se, por analogia, o art. 313, IV do CPC, que determina a suspensão do processo pela admissão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, determino a suspensão deste processo até que seja apreciado o juízo de admissibilidade do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível, a ser formalizado no âmbito da TUJ. Determino à Secretaria da Turma que formalize o referido instrumento do PUIL e certifique nesses autos o encaminhamento deste ao STF. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de dezembro de 2021. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal